Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO. FUNDAMENTO DIVERSO. DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente, afastando os danos morais fixados na origem.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. As embargantes alegaram omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi omisso em relação à fundamentação do dano moral perquirido.
5. Em suas razões as embargantes alegaram que a compensação em danos morais foi fundamentada sob o aspecto da violação dos seus dados pessoais, em virtude da negligência da embargada em não preservar as informações. Observaram que o dano moral não ocorreu apenas da fraude em sim, mas da negligência do hospital na preservação dos dados pessoais das embargantes. Salientaram que restou comprovada a omissão quanto à alegação do vazamento de dados. Ao final, requereram o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão indicada, e que seja determinada a manutenção da r. sentença em relação à condenação do embargado e ao pagamento da compensação em danos morais, eis que fundamentados no vazamento de dados pessoais.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 10 do acórdão recorrido tratou especificamente sobre o dano moral. Na espécie, verificou-se que as embargantes concorreram para o êxito da fraude praticada por terceiro, de forma que, a fraude financeira em cenário de culpa concorrente afasta a responsabilidade. Dessa forma, não há o que se falar em omissão quanto a análise do cabimento de danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.